Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0726739-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER SA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por Odaléa Sadeck Soares Rodrigues contra decisão do Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer proposta contra Banco Itaú Consignado S.A., Banco Santander Brasil S.A., Eurosoluções Financeiras LTDA ME, MF Silva Informações Cadastrais ME e Banco Inter S.A. (processo no 0728789-90.2023.8.07.0001), indeferiu pedido de concessão de tutela antecipada para suspender os descontos efetuados mensalmente em seus proventos por força de empréstimos consignados. Na petição inicial do processo 0728789-90.2023.8.07.0001, a autora aponta que, em decorrência de fraude existente no âmbito das instituições financeiras, acabou se tornando devedora de elevada quantia, ensejando regulares descontos por empréstimo consignado em seus proventos, contexto no qual requereu a concessão de tutela antecipada para determinar o cancelamento ou a suspensão dos descontos realizados (ID 164899988 – autos no 0728789-90.2023.8.07.0001). Por decisão de 12/07/2023, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada por não vislumbrar a alta probabilidade do direito por ela alegado (ID 164987926 – autos no 0728789-90.2023.8.07.0001). Contra tal decisão, houve a interposição de agravo de instrumento (no 0732128-60.2023.8.07.0000), o qual foi conhecido e não provido (Acórdão 1785380, 07321286020238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tendo o feito seguido o seu curso na origem, a autora, ora agravante, formulou requerimentos relacionados à produção de prova, e insistiu no deferimento da liminar para suspender a cobrança das parcelas (ID 196600389 – autos no 0728789-90.2023.8.07.0001). Por decisão de 12/06/2024, o Juízo a quo indeferiu a pretensão formulada, em relação à suspensão das parcelas, e determinou que as partes se manifestassem sobre a produção da prova requerida pela autora (ID 199901269 – autos no 0728789-90.2023.8.07.0001), matéria ainda pendente de exame em caráter definitivo pelo Juízo de origem. Contra esta decisão, interposto o presente recurso de agravo de instrumento. Sustenta a agravante que, por fraude no âmbito das instituições financeiras, contraídos empréstimos consignados que levam a regulares descontos em seus proventos. Tece considerações relacionadas à produção de prova, em especial quanto ao ônus de demonstração da fraude de que fora vítima (matéria ainda discutida no processo no 0728789-90.2023.8.07.0001). Ao final, requer, em sede liminar, “o deferimento do pedido cautelar incidental, uma vez preenchidos os requisitos do 300 CPC, para suspender as parcelas de R$ 1770,00 do contrato no 874869402 no prazo de 24h, devendo ser mantida a suspensão até que a fase de instrução finde e seja proferida a sentença, mediante a completa análise do caso, visto que há verossimilhança e probabilidade do direito em conjunto ao evidente prejuízo que recairá em sua vida caso precise suportar novamente tais parcelas indevidas”. É o relatório. A Portaria GPR 1437 de 17 de junho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de junho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Conforme se observa, o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a pretensão liminar formulada pela agravante não comporta apreciação em sede de plantão, subtraindo a competência do Relator natural, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, além de o presente recurso de agravo se insurgir contra decisão proferida em 12/06/2024, ou seja, há 18 (dezoito) dias, o que indica não se tratar de medida de “extrema urgência”, subsiste, nos autos da ação em trâmite na origem, o debate sobre a produção da prova, e, no tocante à alegada fraude que ensejou a contratação dos empréstimos consignados, a matéria foi examinada anteriormente por esta Corte (Acórdão 1785380, 07321286020238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), de modo que não se vislumbra, nesse momento, o risco iminente de “perecimento do direito”. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura